Tribunal: TJSP
Processo: 0008004-95.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0008004-95.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante FABIO NOGUEIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008004-95.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
2/3
Agravo de Execução Penal no 0008004-95.2020.8.26.0496
Agravante: Fábio Nogueira de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 15.111
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de livramento
condicional indeferido - Extinção superveniente da pena pelo
cumprimento - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Fábio Nogueira de Souza contra a decisão de fls. 26/28, proferida pelo Juiz
de Direito do DEECRIM da 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto - SP, que, nos
autos de Execução no 0011088-41.2019.8.26.0496, indeferiu a sua progressão ao
regime aberto, bem como o livramento condicional.
Pede, em razão disso, que seja colocado em livramento
condicional, uma vez que presentes os requisitos legais para tanto (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 33/35), não sobreveio retratação
judicial (fl. 36).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 50/51).
É o relatório.
Deixa-se de analisar o presente recurso pela perda
superveniente de seu objeto.
Isto porque, o término de cumprimento da pena imposta ao
agravante estava previsto para o dia 09/12/2020 (cf. documento de fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008004-95.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
3/3
E, em consulta realizada por esta Relatoria ao Processo no
0011088-41.2019.8.26.0496, constatou-se que, realmente, foi julgada extinta a
sua pena em 15/12/2020, tendo sido cumprido o respectivo alvará de soltura (cf.
fls. 268/270 e 271/272 dos referidos autos).
Assim, considerando que o pedido recursal consiste na
concessão do livramento condicional, a questão agora ficou superada.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator